Tribunal: TJES
Processo: 0013734-80.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013734-80.2010.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013734-80.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.
OMISSÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Inexistindo omissão no venerável acórdão, estando correto o seu dispositivo, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas.
3
.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

13/03/2024

SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013734-80.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIAGO SILVA DOS SANTOS
,
através de sua Advogada Ludmara da Silva Barbosa – OAB/ES nº 32.196, em face do v. acórdão registrado de Id nº 7348532 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Nas razões recursais constantes no Id nº 7302525, a defesa aponta omissão em relação ao pedido de prequestionamento formulado em sustentação oral.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Para que não reste qualquer dúvida, ressalto que os pedidos recursais foram exclusivamente referentes à absolvição sumária ou impronúncia do réu.

Já em sustentação oral, a douta defesa requereu o prequestionamento da matéria, com manifestação expressa acerca dos dispositivos 155, 156, 413, 414, 415, 416 e incisos, todos do Código de Processo Penal, artigo 121, §2º, inciso I, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigos 5º e 93 da Constituição da República.

Esclareço, contudo, que a apresentação das razões recursais enseja a preclusão consumativa, não sendo permitido que a defesa inove na formulação de teses em sede de sustentação oral.

Neste sentido, colaciono precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. 2. Com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. 3. Recursos improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0010792-80.2020.8.08.0012, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/07/2023).

De qualquer maneira, esclareço que a exegese contida na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de cada um dos dispositivos, a mera abordagem da matéria no julgamento do recurso viabiliza a interposição de novos recursos às instâncias superiores.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.